Tribunal: TJES
Processo: 5015188-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015188-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5015188-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A
e BANCO PAN S/A

RECORRIDO: EMILIA FATIMA DE SIQUEIRA BARONEQUES

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO BANCO CETELEM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DUPLA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMILIA FÁTIMA DE SIQUEIRA BARONEQUES
em face de
BANCO CETELEM SA
,
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN SA
e
LOW CRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, através da qual alega que em dezembro/2021 recebeu mensagem de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Daycoval, lhe oferecendo cartão de crédito (tradicional) o que foi aceito pela autora, que após alguns meses tomou ciência de que esta requerida havia incluído em seu benefício cartão de crédito consignado, modalidade excessivamente onerosa que em momento algum foi informada a autora, razão pela qual postula em face da primeira requerida a declaração de nulidade do contrato de nº 52-0862396/21, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Ademais, autora alega que recebeu proposta de empréstimo consignado a ser pago em 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 180,36 (cento e oitenta reais e trinta e seis centavos), ocorre que a ré teria incluído em seu benefício contrato a ser pago em 84 (oitenta e quatro parcelas), o que foi questionado pela requerente que solicitou o cancelamento, tendo os correspondentes bancários a induzido a restituir o valor que havia recebido e se aproveitado das tratativas de cancelamento para realizarem novo contrato com a ré Cetelem, pelo que postula a rescisão do contrato de nº 352368072-0, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Ato contínuo, sustenta a requerida que em janeiro/2023 recebeu nova proposta de cartão de crédito (tradicional), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desta vez do Banco Pan, entretanto, novamente a autora constatou que foi incluído em seu benefício de forma abusiva e mediante vício de seu consentimento, contrato de cartão de crédito consignado, pugnando pela declaração de nulidade no contrato de nº 769886945-5, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização extrapatrimonial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7578173) dispôs que:

Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida em face a ré Daycoval e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão em face das requeridas Cetelem, Pan e Low Cred Soluções, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (
nº 352368072-0
), impondo-se à ré
Cetelem
promover a
baixa do contrato de empréstimo consignado
, bem como a
cessar os descontos
no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

b)
CONDENAR
a requerida
Cetelem
a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$

1.116,00 (mil cento e dezesseis reais – já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
as rés Cetelen, Pan e Low Cred, solidariamente, a pagarem a requerente a importância de
6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

d)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (
nº 769886945-5
), impondo-se à ré
PAN
promover a
baixa do contrato de empréstimo consignado
, bem como a
cessar os descontos
no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

e)
CONDENAR
a requerida
PAN
a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$

660,00 (seiscentos e sessenta reais) – já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

f)
CONDENAR
as rés Pan e Low Cred, solidariamente, a pagarem a requerente a importância de
4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Sentença integrativa (ID. 7578181), adequando aos cálculos dos valores a serem restituídos referentes aos contratos de nº 352368072-0 e 769886945.

O banco requerido, Banco CETELEM, interpôs Recurso Inominado (ID. 7578188). Em suas razões, alega a regularidade da contratação digital, impossibilidade da repetição do indébito, da ausência de dano moral e, subsidiariamente, a compensação dos valores depositados em favor da autora. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o banco requerido, Banco PAN, interpôs Recurso Inominado (ID. 7578194). Em suas razões, sustenta a ilegalidade de dupla condenação em danos morais, da impossibilidade de reconhecimento da condenação solidária. Por fim, alega que inexistem danos a serem indenizados.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 7578203), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO POR CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese as alegações do recorrente, o contrato foi inicialmente firmado com o BANCO PAN em 22/12/2021, e, posteriormente, em 24/05/2022, houve a cessão do mesmo contrato para o BANCO CETELEM, sendo esta a instituição responsável pelos descontos em seu benefício. O recorrente alega não possuir legitimidade para responder ao presente processo, uma vez que o empréstimo foi inicialmente contratado com o Banco PAN S/A e, todas as questões relacionadas a ato ilícito, omissão, negligência ou imprudência na contratação da autora não estão sob sua competência.
Todavia, a recorrente não juntou instrumento de cessão de crédito e nem tampouco documento que comprove a comunicação da respectiva cessão, não tendo então eficácia em relação a autora.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Nesta toada, a autora faz prova através de prints da conversa com os correspondentes bancários de que de fato houve proposta de empréstimo em 42 parcelas, que foi incluído em 84, bem como de que solicitou cancelamento, quando na verdade a ré realizou a cessão do empréstimo para outra instituição e que como orientada restituiu os valores para terceiro falsário.

A propósito, através dos prints juntados, a autora faz prova de suas alegações e as requeridas comprovam os termos em que se deu a contratação ou a cessão do empréstimo consignado e caberia a ambas as requeridas
juntarem aos autos prova da manifestação da vontade da autora o que poderia ter sido apresentado através da juntada de áudios ou prints em que as tratativas tenham se dado, conformação posterior por gravação ou SMS, dentre outras formas, mas nada disso veio aos autos.

Aliás, as fraudes e contratações viciosas praticadas pelas contratações por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade. Além disso, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S/A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o reconhecimento na falha da prestação de serviço da instituição financeira, em duas ocasiões, há um aspecto sui generis a ser considerado no caso em análise, tendo em vista que o mesmo ato reputado ilícito ensejou a fixação de duas indenizações por danos morais, em verdadeiro bis in idem.

Nota-se que o fato gerador, qual seja, discussão envolvendo os contrato de cartão de crédito consignado n. 769886945-5 e empréstimo consignado n. 1723345570, não pode ensejar a fixação de duas indenizações por danos morais.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar parcialmente a indenização por danos morais fixada em favor do recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
BANCO PAN S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e, via de consequência, afastar a dupla condenação à título de danos morais . Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55. da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)